Tribunal: TJSP
Processo: 1501062-57.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501062-57.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SERGIO
ALBERTO MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de Sérgio
Alberto Monteiro para, mantida sua condenação por infração à norma do artigo 157, caput
do Código Penal, reduzir a sua pena final para cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10)
dias de reclusão, a ser descontada no regime inicial fechado, além da multa de doze (12)
dias-multa, arbitradas as diárias nos respectivos pisos, mantida, no mais, a sentença ora
guerreada e comunicando-se ao juízo da execução para os devidos ajustes, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501062-57.2019.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 14265 2/6
Apelação Criminal n.o 1501062-57.2019.8.26.0544.
Apelante: Sérgio Alberto Monteiro.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Jundiaí 2a Vara Criminal.
Voto n.o 14.265.
Apelação criminal. Roubo. Aplicação da pena. Circunstância
atenuante. Confissão espontânea de autoria. Aquele que admite
autoria de outra espécie de infração, com isso objetivando a
desclassificação para órbita legal mais favorável, nada abrevia ou
economiza do processo, de sorte a não lhe assistir razão alguma
para, nessa ótica, o sistema de justiça criminal atenuar a pena.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Sérgio
Alberto Monteiro em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi acusado condenado a cumprir a pena
de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, além de catorze (14)
dias-multa, em regime prisional fechado, por incorrer em infração à
norma do artigo 157, caput do Código Penal (fls. 232-240).
Busca a sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório reunido. Sucessivamente, requer a redução da pena-base
e a compensação das circunstâncias da confissão com a reincidência.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 246-252) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo parcial provimento (fls. 278-284).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501062-57.2019.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 14265 3/6
É caso mesmo de dar parcial provimento ao recurso.
A materialidade do crime está devidamente consubstanciada
através da documentação reunida nos autos, além da prova oral.
A autoria delitiva em desfavor de Sérgio também é certa.
A vítima, em juízo, confirmou que reconheceu o réu
pessoalmente quando da sua prisão em flagrante no dia dos fatos.
Narrou que o réu a ludibriou a ir a um matagal e, nesse local,
subtraiu o seu aparelho celular, a ameaçando com uma tesoura.
O relato da vítima é seguro, verossímil e se harmoniza com os
demais elementos colhidos, especialmente com aquele relato
empenhado em sede policial. É de rigor frisar que os dizeres da vítima
têm fundamental relevância na investigação de delitos cometidos
debaixo do manto da clandestinidade como, ordinariamente, são
aqueles de índole patrimonial.
E não é o caso de invalidar toda essa prova robusta por não ter
sido adotado na íntegra o rito previsto no artigo 226 do Código de
Processo Penal.
Primeiro que às fls. 12 a autoridade policial justificou a
impossibilidade técnica de se proceder conforme o aludido
procedimento legal. Depois que o reconhecimento pessoal debaixo da
solenidade em apreço pode ser entendido como uma recomendação
aos operadores, sendo prescindível quando o caso concreto revela a
imediata prisão em flagrante do agente, com a mochila que usava
quando do delito, ainda na posse da arma que se valeu para ameaçar
a vítima e também da coisa roubada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501062-57.2019.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 14265 4/6
Interrogado, o réu confessou que se assenhorou do aparelho
celular da vítima, negando, contudo, ter empregado violência ou grave
ameaça.
Assim, diante de um vasto acervo incriminador, é caso de
ratificar a condenação de primeiro grau, visto que não há nenhuma
prova que abale o acervo de provas.
A dosimetria comporta algum ajuste.
A pena-base partiu acima do mínimo legal, o que ora se ajusta
para ser anunciada em quatro anos e oito meses de reclusão, além
de onze dias-multa, ou seja, exasperada em um sexto.
Ainda que o emprego de arma branca (tesoura apreendida e
periciada às fls. 127-128) tenha deixado de configurar causa de
aumento de pena com a vigência da Lei 13.654/2018, é totalmente
aceitável que, por outro lado, configure circunstância concretamente
negativa do ilícito de roubo, afinal denota alguma maior
censurabilidade em relação àqueles delitos de mesma natureza
cometidos de maneira mais simplória.
Entretanto, o aumento mais tímido se revela mais cabível, como
inclusive recomendou a Procuradoria de Justiça.
Na segunda etapa, bem andou o juízo ao aumentar a pena do
réu em um sexto em face da reincidência delitiva (fls. 42), o que,
agora, a faz consolidar, também em razão da inexistência de outras
circunstâncias hábeis à modificação, em cinco anos, cinco meses e
dez dias de reclusão, além de doze dias-multa.
E realmente não há que se aventar a confissão espontânea de
autoria do crime de roubo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501062-57.2019.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 14265 5/6
Como visto, Sérgio, definitivamente, negou que cometeu o
roubo imputado, tendo asseverado que praticou, em seu lugar,
simplório furto, o que é suficiente a afastar a incidência do artigo 65,
inciso II, alínea “d” do Código Penal. É óbvio que a circunstância legal
em foco assiste aquele que confessa a imputada autoria, ou seja, a
prática do crime sob julgamento. Aquele que admite autoria de outra
espécie de infração, com isso objetivando a desclassificação para
órbita mais favorável, nada abrevia ou economiza do processo, de
sorte a não lhe assistir razão alguma para, nessa ótica, o sistema de
justiça criminal atenuar a pena.
O regime prisional também foi corretamente imposto no
fechado.
Está-se diante de crime de roubo, praticado mediante a
instrumentalização de arma branca, e por pessoa reincidente, tudo a
revelar a insuficiência de regime mais afrouxado, lembrando que a
imposição de regime prisional deve também atender às tarefas de
prevenção e repreensão penal (Código Penal, artigo 59, caput c/c
inciso III). Por não decorrer unicamente da extensão da pena, não há
que se falar em detração penal para amenização desse regime de
cumprimento inicial. As mesmas razões, em conjunto, obstam a
substituição da pena ou sua suspensão condicional da pena privativa
de liberdade.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Sérgio Alberto Monteiro para, mantida sua condenação por infração
à norma do artigo 157, caput do Código Penal, reduzir a sua pena
final para cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão, a ser descontada no regime inicial fechado, além da multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501062-57.2019.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 14265 6/6
de doze (12) dias-multa, arbitradas as diárias nos respectivos pisos,
mantida, no mais, a sentença ora guerreada e comunicando-se ao
juízo da execução para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator